Tribunal: CARF
Processo: 10980.008670/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.008670/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.915 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
ISMENIA MARCALLO DE CAMARGO E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de preservação
permanente deve ser comprovada sua efetiva existência. No caso da área de
reserva legal, deve estar averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de
Registro de Imóveis.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de ofício nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o
contribuinte não apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer
valor menor.
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Para a alteração do valor da autuação, é possível apenas na impugnação ou no
recurso de ofício, com a apresentação de prova que alterem os valores
originalmente lançados, dentro dos casos previstos na legislação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo lançado considerando a Área
de Preservação Permanente originalmente declarada.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.008670/2008-05
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.915 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008670/2008-05

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 04-20.870
– 1a Turma da DRJ/CGE, fls. 251 a 259.
Trata de autuação referente a Imposto Territorial Rural e, por sua precisão e
clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a
Instância.
Trata o presente processo de Auto de Infração (f. 72/83), mediante o qual se exige a
diferença de Imposto Territorial Rural - ITR, Exercícios 2004 e 2005, no valor total de
R$ 463.455,21, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o n° 2.745.388-0,
localizado no município de São José dos Pinhais - PR.
Na descrição dos fatos, o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de recolhimento
do ITR, decorrente de glosa das áreas declaradas como de preservação permanente.
Houve, ainda, alteração do valor da terra nua, em adequação aos valores constantes do
SIPT. Em consequência, houve aumento da base de cálculo, da alíquota e do valor
devido do tributo.
A interessada apresentou a impugnação de f. 86/109. Preliminarmente, levanta
preliminar de nulidade do lançamento. Alega que não houve a intimação de todos os co-
proprietários. Aduz que, por se tratar de responsabilidade solidária, devem os demais
proprietários serem incluídos no polo passivo, sob pena de afronta ao princípio da
ampla defesa. No mérito, argumenta que o imóvel está localizado em área de proteção
ambiental (Bioma da Mata Atlântica). Afirma que, conforme Laudo Técnico, existem
áreas de preservação permanente e de reserva legal no interior do imóvel. Alega, ainda,
que as áreas declaradas como isentas não estão sujeitas à prévia comprovação por parte
do declarante, nos termos do § 7o do art. 10, da Lei n° 9.393/96. Defende que a ausência
ou atraso na entrega do ADA não pode descaracterizar a existência das áreas e, em
consequência, não pode ensejar o lançamento de imposto suplementar. Com relação ao
valor da terra nua atribuído no lançamento, alega que o valor não está condizente com a
realidade imobiliária da região e que, ainda, não considerou as especificidades do tipo
de solo do imóvel, haja vista que a propriedade não possui valor comercial.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2004, 2005
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.915 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008670/2008-05

ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. ADA.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve
estar averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de
Imóveis e ser reconhecida mediante Ato Declaratório Ambiental -ADA, cujo
requerimento deve ser protocolado dentro do prazo estipulado. O ADA é
igualmente exigido para a comprovação das áreas de preservação permanente.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de ofício nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o
contribuinte não apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer
valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A interessada interpôs recurso voluntário às fls. 266 a 292, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observo, de logo que o cerne da questão foi o fato de que a fiscalização, de posse
dos dados do ITR declarados pela contribuinte, intimou-a a comprovar a área de preservação
permanente e o valor da terra nua (VTN) declarados. Em resposta à intimação, a contribuinte
apresentou um laudo técnico, aumentando a área total do imóvel de 348,6 para 968 hectares,
mencionando uma área de preservação permanente em termos percentuais de 36,65% da área
total constante do respectivo laudo, além de não apresentar os requisitos necessários para a
consideração do VTN constante do mesmo.
De posse dos elementos recebidos, a fiscalização fez a autuação considerando a
área total do imóvel ampliada, de acordo com as informações constantes do laudo de avaliação,
além da utilização de outros argumentos de convicção, como a área total constante do protocolo
do registro do ADA e no CAFIR, desconsiderando a área de preservação permanente e o VTN,
pela falta de comprovação, pois, além da falta de outros elementos, o laudo de avaliação não
atenderia aos requisitos legais para a consideração do mesmo.
Em sua impugnação, a contribuinte argumentou que seria o caso da nulidade da
autuação, pois, a partir do momento em que foi demonstrada a existência de outros co-
proprietários na nova área do imóvel, estes também deveriam constar do polo passivo da
obrigação tributária, além apresentar argumentos relacionados a outras áreas de isenção não
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.915 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008670/2008-05

declaradas, à área de preservação permanente e ao VTN declarados, apresentando inclusive,
decisões deste tribunal que corroborariam com os seus argumentos de defesa.
No tocante à preliminar de nulidade referente à falta de chamada ao processo dos
co-proprietários do imóvel rural, a decisão recorrida negou provimento à impugnação da
contribuinte sob os argumentos de que nos imóveis possuídos em condomínio, ocorre a
solidariedade entre os co-proprietários, podendo a intimação e a exigência se dar na pessoa de
qualquer um deles, sem ordem de preferência. No caso da área de preservação permanente,
negou provimento devido à falta de protocolização tempestiva do ADA junto ao Ibama. Já em
relação ao VTN, a referida decisão, igualmente à autuação, entendeu que o laudo apresentado
não atendeu aos requisitos legais básicos, onde deveria constar, no mínimo, cinco dados de
mercado efetivamente utilizados, sendo que os mesmos deveriam ainda, se referir a imóveis
localizados no município do imóvel.
Em seu recurso voluntário, nos mesmos termos de sua impugnação, a contribuinte
rebate os argumentos utilizados pela fiscalização e pela decisão recorrida pela nulidade referente
à falta de inclusão dos proprietários, pela não consideração da área de reserva legal e permanente
constantes no laudo técnico apresentado e também pela não consideração do VTN declarado.
Quanto à preliminar de nulidade referente à falta de inclusão dos co-proprietários
na lide tributária, entendo que a decisão em ataque foi precisa e contundente ao não acatar os
argumentos apresentados pela então impugnante. Por conta disso, utilizarei como minhas razões
de decidir os argumentos apresentados pelo acórdão recorrido, cujos trechos pertinentes,
transcrevo a seguir:
Em sede de preliminar, não merece prosperar a argumentação da impugnante quanto à
necessidade de inclusão e de intimação de todos os co-proprietários. Há de ser lembrado
que para os imóveis possuídos em condomínio, ocorre a solidariedade entre os co-
proprietários, podendo a intimação e a exigência se dar na pessoa de qualquer um deles,
sem ordem de preferência (CTN, art. 124, parágrafo único), razão pela qual é rejeitada a
preliminar arguida.
Ademais, observa-se que é improcedente a alegação de nulidade do lançamento de
oficio.
O lançamento é ato privativo da Administração Pública pelo qual se verifica e registra a
ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito passivo da
obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172/1966, o Código Tributário
Nacional - CTN.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, como previsto no parágrafo Io do art. 142 do CTN. A
autoridade lançadora não deve nem pode fazer um juízo valorativo sobre a oportunidade
e conveniência do lançamento.
Examinando-se o Auto de Infração questionado, verifica-se que ele contém todos os
requisitos exigidos no art. 10 do Decreto n.° 70.235/1972, inclusive quanto a ter sido
lavrado por servidor competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal), com atribuições
legais para tal fim, e que a descrição dos fatos nele contida permitiu ao sujeito passivo
impugnar o lançamento efetuado. Na realidade, nenhuma incorreção ou omissão foi
apontada.
Ademais, frise-se, houve prévia intimação para apresentação da documentação exigida,
não podendo a impugnante dizer que lhe foi cerceada a defesa.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.915 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008670/2008-05

O art. 59 do Decreto n.° 70.235/1972 dispõe que "são nulos: I - os atos e termos lavrado
por pessoa incompetente; II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa ". Não tendo sido constatado nos
autos qualquer dessas situações, não há justificativa para se declarar a nulidade do
presente lançamento.
Para ilustrar, transcrevo a seguir jurisprudência do Conselho de Contribuintes onde foi
observado esse entendimento:
"NULIDADE PROCESSUAL - As nulidades no Processo Administrativo Tributário
restringem-se aos atos e termos lavrados por pessoa incompetente e aos despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Se nada disso ocorreu, não há como acolher preliminar de nulidade no processo (artigo
59 do Decreto nr. 70.235/72)." (Acórdão n° 101 - 92.956, de 26 de janeiro de 2000).
Tendo sido dado ao contribuinte o direito de apresentar sua impugnação, instaurando a
fase litigiosa do procedimento, nos termos do disposto no art. 14 do Decreto n.°
70.235/1972, e não tendo havido qualquer fato que o impedisse de apresentar na
impugnação todos os seus argumentos e comprovantes contrários ao lançamento de
ofício, verifica-se que não foram feridos os princípios do contraditório e da ampla
defesa.
Por estes motivos, deve ser rejeitada a matéria preliminar arguida.
Quanto à área de preservação permanente, entendo que deve ser considerada a
área conforme declarada pela contribuinte, pois, apesar de considerar frágil como elemento de
convicção o laudo técnico apresentado, ao analisar a decisão recorrida, percebe-se que a mesma
utilizou como único argumento para desconsiderar a referida área, a falta de registro tempestivo
do ADA junto ao Ibama.
No caso em debate, em relação à exigência do ADA, para a comprovação da área
de preservação permanente, discordo da decisão recorrida, pois, de acordo com a sumula 122
deste Conselho e com a Portaria PGFN no 502/2016, entendo que seja dispensada a exigência do
ADA para as referidas áreas, pois, apesar das decisões deste Conselho não serem vinculadas ao
entendimento da PGFN, neste caso, não tem sentido em se posicionar de forma contrária, haja
vista a manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a
apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como
recomendando a desistência dos já interpostos.
Sobre a exigência do ADA, para as áreas de preservação permanente, tem-se a
seguir transcrita, a súmula CARF 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Portanto, no que diz respeito à área de preservação permanente, entendo que deve
ser mantida a área de 143,6 hectares, conforme declarada pela contribuinte.
No que diz respeito à área de reserva legal, entendo que não devem ser
considerados os argumentos trazidos pela recorrente, pois, a inclusão da mesma, conforme
pleiteado, não é possível, além do laudo de avaliação não ser plausível para o fim de
comprovação da existência da referida área, a mesma não foi averbada no cartório de registro de
imóveis.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.915 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008670/2008-05

No tocante ao VTN, entendo não assistir razão à recorrente ao solicitar a
manutenção do valor conforme declarado, pois, como bem frisou a decisão recorrida, o laudo
apresentado, não atendeu aos requisitos legais para a comprovação da referida área. Analisando o
laudo técnico apresentado, observa-se que o mesmo apresenta uma série de incongruências, seja
pela falta de especificidade na avaliação dos itens apresentados, seja pela falta de comparações,
ou até mesmo pela não menção específica dos valores de avaliação referentes aos anos sob
fiscalização, além de outras impropriedades, como por exemplo, às fls. 236 informa que as áreas
utilizadas com chácaras de lazer abrangem 253,1192 há e no final do mesmo laudo, às fls. 242,
informa que apenas 10,6% (dez virgula seis por cento ) são áreas utilizadas como chácaras de
lazer, dentro do condomínio Recanto das Hortênsias.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
No caso de decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito proferidas
pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos recursos
repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo CARF.
Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Quanto à apresentação de intimações no endereço do patrono, vale lembrar que,
de acordo com o parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, não ser possível, conforme o
referido artigo a seguir transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
( ... )
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.915 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008670/2008-05

Além do mais, também tem-se a súmula CARF 110, que reza:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para DAR-LHE parcial provimento a fim de que seja considerada a área de preservação
permanente originalmente declarada.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 317
DF CARF MF
Original